Tribunal: TJES
Processo: 5006089-68.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-68.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: KENIA MARIA RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006089-68.2022.8.08.0006

Recorrente:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

Recorrida:
KENIA MARIA RODRIGUES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO DO PRODUTO. NARRA A AUTORA
TER ADQUIRIDO UMA TV SAMSUNG SMART 50" CRYSTAL 4K POR R$ 2.184,99, QUE APRESENTOU DEFEITO NA TELA APÓS ALGUM TEMPO DE USO. APÓS CONTATAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, O PRODUTO FOI DEVOLVIDO COM DANOS ADICIONAIS. NÃO OBTENDO SUCESSO EM RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, INCLUSIVE JUNTO AO PROCON.

SENTENÇA
QUE
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.000,00. FUNDAMENTOU-SE NA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOS TRANSTORNOS CAUSADOS À AUTORA, BASEANDO-SE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO TELEVISOR EM RAZÃO DE SUA FUNCIONALIDADE NÃO TER SIDO AFETADA.

RECURSO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA ALEGANDO EM SEDE
PROCESSUAL A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA JULGAR A MATÉRIA DIANTE DA NECESSIDADE EM REALIZAR PROVA PERICIAL. SUSCITA AINDA, QUE HOUVE JULGAMENTO EXTRA PETITA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE DANOS MORAIS NA PEÇA INICIAL. NO MÉRITO, REFORÇA A AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO E PUGNA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AUTORA.

DAS PRELIMINARES:

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA UMA VEZ QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER FEITO. DOCUMENTAÇÃO ANEXA AOS AUTOS QUE PERMITIU A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, CONFORME ADUZ O JULGADOR A QUO: "Conforme se verifica dos autos, a autora requereu a substituição do televisor que alega ter sido devolvido da assistência com avarias externas, as quais não existiam quando da entrega para reparos na assistência técnica. [...] Em que pese a assistência técnica não figurar no polo passivo da presente ação, a requerida, enquanto fabricante e contratante da assistência técnica, tem total acesso a documentação e relatórios feitos pela referida prestadora de serviço, contudo não se desincumbiu de tal ato, que seria essencial para o deslinde da ação, quando, em verdade, apenas direcionou a responsabilidade a mesma pelo dano no televisor. Tal documentação, como por exemplo, a apresentação dos laudos técnicos confeccionados pela empresa de assistência técnica autorizada, possuem as informações gerais do produto, de como estava no momento de recolhimento na residência do indivíduo, tanto no momento de sua devolução após o conserto, o que não fez, sendo que tais informações são de extrema importância para resolução da lide. Ao contrário disso, percebe-se que a parte autora juntou aos autos fotografias e conversas pelo aplicativo WhatsApp, que demonstram suas tentativas de resolver a demanda de maneira extrajudicial, não obtendo retorno." A OMISSÃO DO FORNECEDOR EM PROCEDER A DEVIDA ANÁLISE DO PLEITO NA VIA EXTRAJUDICIAL E DE TRAZER AOS AUTOS A DOCUMENTAÇÃO FORMADA NAQUELA VIA, NÃO PODE RESOLVER-SE EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR, A PRETEXTO DE QUE, PARA SANAR TAL NEGLIGÊNCIA, SE FARIA IMPRESCINDÍVEL A PROVA PERICIAL. PRELIMINAR CORRETAMENTE REJEITADA.

NO TOCANTE A SUSTENTAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE A SENTENÇA SER EXTRA PETITA, MERECE PROSPERAR. A DESPEITO DE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PREVALECER O CRITÉRIO DA SIMPLICIDADE (ART. 2º DA LEI 9.099/95) E A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONSOANTE A EQUIDADE, FATO É QUE A PARTE AUTORA, AO ADUZIR SEU PLEITO NA CENTRAL DE ATERMAÇÃO, EM MOMENTO ALGUM SEQUER MENCIONOU TER VIVENCIADO DADOS MORAIS. O PEDIDO FOI ATERMADO NOS SEGUINTES MOLDES: "Seja(m) condenado(s) o(s) Requerido(s) a proceder a troca do produto de igual modelo TV SAMSUNG SMART 50" CRYSTAL4K , sob pena de multa diária por não cumprimento de ordem judicial, a ser arbitrada por V. Exa.". CONSEQUENTEMENTE, AO JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO PRINCIPAL, DE SUBSTITUIÇÃO DA COISA, MAS CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA ORDEM DE R$ 2.000,00, O JULGADOR A QUO O FEZ EM TOTAL DESATENÇÃO AOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, INCORRENDO A SENTENÇA EM NULIDADE, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA ANULADA NO CAPÍTULO ATINENTE À CONDENAÇÃO POR DANO MORAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO EXTRA PETITA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)